Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702071-43.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDER GLADSTON DA SILVA NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDER GLADSTON DA SILVA NASCIMENTO contra a sentença de ID: Num. 27496005, proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga-DF, que o condenou às penas de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituídas por uma restritiva de direito, pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e do crime previsto no art. 24-A da lei 11.340/06, por duas vezes, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06. Nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões ao recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. Cumpra-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021 18:12:24. ROBSON BARBOSA Desembargador